Tribunal: TJSP
Processo: 2111086-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória.
Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Inconformismo da autora.
Documentos apresentados inaptos a comprovar a hipossuficiência de rendimentos para custear o processo.
Hipossuficiência financeira não demonstrada, para fins de concessão do benefício, nos termos do art. 98 do CPC.
Decisão mantida. Recurso desprovido.